Tribunal: TJDFT
Processo: 0745201-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA MÉDIA. COMETIDA APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
I – O direito à progressão de regime exige o preenchimento de requisitos objetivo e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112 da LEP.
II – “A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva” (STF, HC n. 115.254/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 26/2/2016).
III – Se na data em que implementou o requisito objetivo não havia qualquer falta registrada em desfavor da apenada, sendo a falta média cometida menos de dez dias após, esta não pode retroagir para obstar a progressão.
IV – Recurso conhecido e provido.